Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DESPACHO O apelante deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, os elementos dos autos não permitem aferir o preenchimento dos requisitos, razão pela qual faculto a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo e em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões (ID 71754414). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46